Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). CRIME NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME CONTRA CRIANÇA. PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A ocorrência policial informa a prática, em tese, de crime de furto de residência e subtração de incapazes supostamente cometido pelo autor em desfavor de sua ex-companheira e os seus filhos, crianças. Assim, além de os fatos se enquadrarem no conceito de violência doméstica e familiar previsto no artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, também são definidos por força do artigo 2o da Lei n. 14.344/2022.
2. A Terceira Seção do STJ (EAREsp n. 2.099.532/RJ) decidiu que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.”
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF).